Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
DESPACHO Deferida a antecipação da tutela recursal para que a operadora de planos de saúde autorize o procedimento, mediante caução, a agravada requereu a a dilação de prazo para indicar ao juízo o custo do tratamento e de sorte a viabilizar o oferecimento de caução. Nada a prover quanto ao requerimento. O cumprimento da decisão liminar se processa perante o juízo de origem, a quem deve ser dirigida a pretensão. Aguarde-se do decurso do prazo para contrarrazões e, após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403